Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-63.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707347-63.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: JANSEN WKEPERSON RIBEIRO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTÂNCIA CRIMINAL E CÍVEL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. MORTE DO FILHO. DANO REFLEXO. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEDUZIDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO A VÍTIMA. DESNECESSIDADE. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo o Réu apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial. 3. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe. 4. Nos termos do art. 935 do CC/02, a responsabilidade civil é relativamente independente da criminal, não se podendo questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Entretanto, a condenação criminal transitada em julgado torna certa a obrigação de indenizar. 5. A condenação criminal do Réu pela prática de conduta tipificada no art. 302 do Código Nacional de Trânsito, cuja atitude foi a causa determinante da morte do filho do Autor, torna inconteste a existência do nexo causal entre a referida conduta criminosa e o dano moral suportado pelo autor em decorrência da morte do descendente menor. 6. Se a própria sentença criminal transitada em julgado declarou a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o Réu ser responsabilizado integralmente pelos danos que causou. 7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. 8. O valor da indenização, na hipótese de óbito de parente em acidente de trânsito, deve ser mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e, especialmente, a extensão do dano causado. 9. Conforme entendimento do c. STJ, nos termos da Súmula 246, a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 935, 944 e 945, todos do Código Civil, porque, havendo inegável culpa concorrente, a indenização deve ser reduzida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 935, 944 e 945, todos do CCB, pois, para se reconhecer a existência de culpa concorrente (AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ-e de 4/5/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015